Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711474-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CARMOSINA RIBEIRO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY ADNES RIBEIRO VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a Apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação às informações prestadas pelo Distrito Federal (ID 24067506). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator